Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701209-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SILVA AMADOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante volta-se contra o declínio da competência e pede gratuidade de justiça, com intuito de se eximir do recolhimento do preparo deste recurso. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme exige o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, verifica-se que o Agravante se limita a afirmar que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, é necessário apresentar documentos que comprovem a sua capacidade financeira, tais como extratos bancários dos últimos 30 dias e/ou declaração de imposto de renda do último exercício. Desse modo, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga comprovantes idôneos de que não tem condições de pagar o preparo, de valor módico, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família, ou recolha o preparo, sob pena de deserção. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora